Tribunal: TJBA
Processo: 0533552-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0533552-17.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): GERSON SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como GERSON SANTOS PEREIRA APELADO: UERLISON BOULHOSA DE JESUS e outros Advogado(s):GERSON SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como GERSON SANTOS PEREIRA ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RÉU SENTENCIADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, §6º, DO CP), SENDO DETERMINADO O SEU ENCAMINHAMENTO AO PARQUET SINGULAR PARA OFERECER OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N. 9.099/1995. ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA, EM CONCURSO MATERIAL, BEM COMO O AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. VIABILIDADE PARCIAL. 1. Na espécie, o Acusado, através do uso de sua arma de fogo, por causa de um desentendimento no trânsito envolvendo terceiros, efetuou um disparo em via pública, que culminou em atingir o pé direito da vítima, de modo que, em um idêntico contexto, foi praticada uma conduta que resultou em outro ato delitivo. 2.Noutras palavras significa dizer que a lesão corporal causada na ofendida foi proveniente do disparo da arma de fogo, ou seja, tais condutas não são autônomas, uma vez cometidas em um só contexto fático e único, utilizado como um meio para o crime de lesão corporal. 3. Com efeito, não há como acolher a tese ministerial de se afastar a aplicação do princípio da consunção na hipótese vertente. 4. 4. O cerne da controvérsia se define na existência, ou não, do liame lógico e jurídico entre a ação violenta do agressor e o consequente resultado, isto é, se ao assim agir, assumiu o risco de produzir um desfecho que não desejava, mas tinha capacidade de prevê-lo. 5. Sem maiores divagações, o Parquet Singular bem definiu a questão ao expor, corretamente, que: “ o acusado é um policial militar, agente da segurança pública e afeito ao uso e manuseio de armas de fogo, sabedor do risco causado pelo disparo de arma em via pública, especialmente considerando o grande engarrafamento no local. Assim, mais gravosos seriam os danos provocados em veículos e a previsibilidade de ocorrências de lesões ou mortes em pessoas que fossem atingidas, como foi no caso concreto. É evidente que estamos diante de um caso de dolo eventual quando o agente, por ser policial militar, treinado, em meio a um grande engarrafamento com fluxo de pessoas, previu o resultado, mas não se importou com os possíveis efeitos lesivos. 6. Posto isso, impõe-se reconhecer que o Acusado, ao decidir realizar o disparo de arma de fogo em via pública, onde estava ocorrendo um desentendimento de trânsito sem que ele tivesse qualquer envolvimento, agiu com dolo eventual de acarretar, com a sua atitude, um resultado lesivo, como de fato ocasionou, na medida em que produziu a lesão corporal descrita no laudo pericial(ID n. 36362745), incapacitando a ofendida de suas ocupações habituais por mais de trinta dias e a tornando refém desse malfadado episódio, que talvez tenha lhe deixado sequelas por toda a sua vida. 7. Enfim, o conjunto probatório do feito em análise demonstra a subsunção da conduta praticada pelo Acusado na forma prevista no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), mostrando-se a tese ministerial hábil a derruir a sentença vergastada, porquanto verificada a dissintonia com os elementos encartados in folios. 8. A par deste posicionamento e volvendo-se ao caso sub examine, declaro prejudicada a pretensão autoral de absolvição pelo delito de lesão corporal culposa, tendo em vista o acolhimento do pleito ministerial no sentido de reformar o decisum guerreado, ensejando, consequentemente, na condenação do Réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave. 9. Dessarte, sopesados os vetores judiciais de que trata o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. 10. Na etapa intermediária, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea(art. 65, III, “ d”, do CP), de modo que reduzo a reprimenda em 1/6(um sexto), perfazendo, provisoriamente, o quantum de 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão. 11. À míngua de circunstâncias agravantes, causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva do Réu, UERLISON BOULHOSA DE JESUS, em 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto. 12. Deixo de proceder a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, à guisa de expressa vedação legal, porquanto, in casu, foram reconhecidas, como desfavoráveis, duas circunstâncias judiciais. 13. Pelo mesmo motivo, incabível a aplicação de Sursis, devido ao não preenchimento dos requisitos insertos no art. 77, da Cártula Repressora. 14. Ademais, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, até porque nunca esteve segregado. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PARQUET SINGULAR CONHECIDA E, NO MÉRITO, PROVIDA PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0533552-17.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e UERLISON BOULHOSA DE JESUS, e, Apelados, UERLISON BOULHOSA DE JESUS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em não conhecer do Recurso defensivo, ao passo em que se conhece da Apelação interposta pelo Parquet Singular e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, conforme os termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.